Tribunal: TJDFT
Processo: 0733420-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0733420-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEBORAH JOANA FARIAS CIPRIANO IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por DEBORAH JOANA FARIAS CIPRIANO contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL consistente na negativa de nomeação para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, da carreira de Assistência à Educação, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Na ocasião, a impetrante requer a concessão de medida liminar a fim de que seja empossada na vaga de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: apoio administrativo, uma vez que presentes os requisitos para a concessão da medida; além da gratuidade da justiça. De início, cumpre consignar que, para a obtenção da benesse, o Código de Processo Civil exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Nesse aspecto, para obter o benefício pretendido, verifica-se que a agravante anexou aos autos de origem apenas a declaração de hipossuficiência (ID 50088562). Nas razões deste recurso a impetrante informa que que está desempregada, mas não juntou documentos que comprovem tal situação ou indiquem a sua situação financeira, como cópias da carteira de trabalho, da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e de extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seu nome. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a impetrante para que, querendo, junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias; alternativamente, para que recolha o preparo de forma simples, no mesmo prazo. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Mandado de Segurança, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator